Tribunal: STJ
Processo: 1072005-38.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997334 - SP (2025/0271319-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA FAVARO TORINO MOREIRA
ADVOGADOS
: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101
FERNANDA MENDONCA DOS SANTOS FIGUEIREDO -
SP289436
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
parte autora o reconhecimento de direito ao pagamento integral da
complementação de pensão por morte prevista nas Leis n. 4.819/1958 e 200
/1974, em razão do falecimento de seu ex-marido em relação às parcelas
vencidas e vincendas, estas desde a data do óbito, acrescidas de juros e
correção monetária. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em R$
a quo,
114.337,92 (cento e quatorze mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e
dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
Documento eletrônico VDA51903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 85f8f166-e657-4b7a-8402-860596ca7231

as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 2o; 5o e 6o, § 2o, da LINDB), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 85f8f166-e657-4b7a-8402-860596ca7231

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997334 - SP (2025/0271319-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA FAVARO TORINO MOREIRA
ADVOGADOS
: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101
FERNANDA MENDONCA DOS SANTOS FIGUEIREDO -
SP289436
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR
MORTE. COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
parte autora o reconhecimento de direito ao pagamento integral da
complementação de pensão por morte prevista nas Leis n. 4.819/1958 e 200
/1974, em razão do falecimento de seu ex-marido em relação às parcelas
vencidas e vincendas, estas desde a data do óbito, acrescidas de juros e
correção monetária. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No
Tribunal
a sentença foi reformada. O valor da causa foi fixado em
a quo,
114.337,92
R$
(cento e quatorze mil, trezentos e trinta e sete reais e
noventa e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 2o; 5o e 6o, § 2o, da LINDB), esta Corte
somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO
AO PAGAMENTO INTEGRAL DA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE
PREVISTA NAS LEIS 4.819/58 E 200/74, NA CONDIÇÃO DE ESPOSA DE FALECIDO
SERVIDOR DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POSTERIORMENTE TRANSFORMADA NO BANCO NOSSA CAIXA S/A.
INADMISSIBILIDADE. ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO OCORRIDO NA
VIGÊNCIA DA EC N° 103/2019, QUE VEDOU A CONCESSÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N° 340 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
6.3. A questão agitada no presente recurso especial concentra-se na negativa de
vigência aos artigos 2o, 5o e 6o, § 2o, do Decreto-lei no 4.657, de 04.09.42 da (Lei de
Introdução ao Código Civil), conforme será demonstrado a seguir.
6.4. Isto porque o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela recorrida para negar o reconhecimento do direito da recorrente ao recebimento da
complementação de pensão, olvidando-se que, em 1974, o legislador estadual, diante de
uma situação em que haveria abrupta ruptura de um sistema previdenciário estadual
existente desde 1951 (Lei n° 999/51, Lei n° 1.386/51 e Lei n° 4.819/58), optou, através da
edição da Lei Complementar Estadual n° 200, por resguardar o direito dos beneficiários à
época e daqueles admitidos perante a Administração Indireta do Estado até a data da sua
edição.
6.5. Ao contrário do afirmado no v. acórdão acerca da inexistência de direito
adquirido da recorrente, no ESTADO DE SÃO PAULO já houve, desde 1974, a revogação
da complementação de aposentadoria e pensão paga aos empregados da Administração
Indireta do Estado, resguardado o direito adquirido1 ao benefício para aqueles que se
enquadram no parágrafo único da Lei 200/74.
6.6. O direito pretendido pela recorrente fora resguardado pela Lei n° 200 de 1974,
que, apesar de ter revogado a existência do benefício no Estado de São Paulo, desde 1974,
garantiu o direito à percepção para os empregados que atendessem o requisito existente no
artigo 1° da referida lei, qual seja: aos beneficiários à época e aos admitidos até a data de
publicação da lei, bem como para seus pensionistas
[...]
6.8. Importante ressaltar que o benefício complementar concedido em prol de
dependente (complementação de pensão) possui caráter derivado e justa expectativa de
recebimento, pois, além de não ocasionar o provisionamento de novas despesas ao Estado e
de ter sido resguardado pelas regras de transição da Lei Estadual n° 200/74, a quantia que
mensalmente era percebida já estava integrada ao patrimônio da pensionista desde quando o
instituidor estava vivo
[...]
6.11. Assim, muito embora as Leis que disciplinem o direito pleiteado sejam
estaduais, a questão de fundo nelas tratada atinge diretamente o direito adquirido, com
previsão assegurada no artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, este sim,
objeto de violação por parte do acórdão recorrido, que autoriza a admissão de recurso
especial.
6.12. Com efeito, o direito pleiteado pela recorrente ficou sujeito a uma condição
preestabelecida e inalterável, interpretação que se reputa diretamente à definição conceitual
dada pelo artigo 6o, § 2o da Lei de Introdução ao Direito brasileiro. Ressalta-se também que,
embora a Constituição Federal mencione a garantia do direito adquirido, o conceito da
expressão é regulado pela LINDB, cabendo assim, recurso especial, posto que a violação ao
direito adquirido no seu aspecto material se opera por via direta.
[...]
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, a qual acrescentou o §
15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedou a complementação de aposentadoria e pensão
por morte, salvo nos casos específicos de previdência complementar e extinção de regimes
próprios de previdência, nestes termos:
[...]
Como se vê, após a edição da EC no 103, é vedada a concessão de complementação
de pensões e aposentadorias.
De acordo com a Súmula no 340 do STJ, A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
Na hipótese, o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 23 de abril de 2021 (f.
37), ou seja, já sob a vigência da citada EC 103/2019. Dessarte, não há que se falar em
direito à pretensa complementação de pensão por morte.
Ademais, o fato de o marido da autora receber complementação de aposentadoria (f.
35) não lhe assegura o direito ao recebimento da complementação da pensão, na medida em
que, até a data do falecimento do instituidor do benefício, possuía ela apenas a expectativa
de direito à pensão por morte.
Nesse sentido:
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 2o; 5o e 6o, § 2o, da LINDB), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:33
Código de Controle do Documento: ea3e8b44-7827-4324-ba18-c759b3905b83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.997.334 / SP
Número Registro: 2025/0271319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10720053820238260053
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA FAVARO TORINO MOREIRA
ADVOGADOS
: DANIELA BARREIRO BARBOSA - SP187101
FERNANDA MENDONCA DOS SANTOS FIGUEIREDO - SP289436
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PEDRO CAMERA PACHECO - SP430731
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51872538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: 78480355-8c81-4440-8c23-d2fcdb41e0d9

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:06
Código de Controle do Documento: 78480355-8c81-4440-8c23-d2fcdb41e0d9